Tribunal: TJSP
Processo: 1002091-78.2025.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EXTINÇÃO – Não cumprimento da determinação de aditamento da petição inicial para afastar hipótese de advocacia predatória, conforme parâmetros estabelecidos pelo NUMOPEDE deste TJSP – Sentença que extinguiu o processo pela não regularização da procuração outorgada pela parte autora - Irresignação recursal da parte autora alegando que a procuração preenche os requisitos legais e os documentos

Ementa:
*EXTINÇÃO – Não cumprimento da determinação de aditamento da petição inicial para afastar hipótese de advocacia predatória, conforme parâmetros estabelecidos pelo NUMOPEDE deste TJSP – Sentença que extinguiu o processo pela não regularização da procuração outorgada pela parte autora - Irresignação recursal da parte autora alegando que a procuração preenche os requisitos legais e os documentos juntados são declarados idôneos pelo advogado -– JUSTIÇA GRATUITA – Documentos nos autos que demonstram que a parte autora aufere renda de trabalho inferior a dois salários-mínimos – Benesse concedida - ADVOCACIA PREDATÓRIA – Claro indício de ajuizamento massificado pelo advogado peticionante, com fatiamento e multiplicação de processos, com o objetivo de potencialização de indenizações e honorários, assoberbando o Poder Judiciário e dificultando a defesa das partes demandadas – Violação ao princípios da boa-fé e lealdade processual (artigos 5o e 6o do C.P.C.) – Petição inicial, ainda, não acompanhada de procuração idônea, eis que sua assinatura 'eletrônico' tem clara divergência daquela do documento pessoal da parte autora, sendo a certificação feita pela 'ZapSign' inválida para processos judiciais – Impossibilidade do própria advogado declarar autenticidade de documento que lhe favorece na forma do artigo 425, IV, do C.P.C. - Emenda da petição inicial e regularização da procuração de rigor, de modo que a não providência resulta na correta extinção do processo, resultando na obrigação do advogado arcar com as custas iniciais e despesas, na forma do artigo 104, § 2o, do C.P.C., ficando anotada essa observação – Extinção mantida - Apelação não provida, com observação.*